Tribunal: TJES
Processo: 5003533-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003533-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5003533-14.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
PACIENTE:
CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO
COATOR:
JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marataízes, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, do Código Penal, no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº. 0000291-56.2021.8.08.0069.

Fundamentam os impetrantes, em resumo, sobre o excesso de prazo injustificado na prisão preventiva do paciente.

Diante de tais fundamentos,
requer-se
a revogação da custódia preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela Autoridade Judiciária apontada como coatora juntadas aos autos (
2774971
).

Decisão indeferindo o pleito liminar em
23/06
/2022 (
2803245
).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (
2808484
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR
Habeas Corpus Criminal - Nº 5003533-14.2022.8.08.0000 - 2ª Câmara Criminal

PACIENTE: CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,
impetrada em favor de
CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da
Comarca de Marataízes, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 27 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, do Código Penal, no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº. 0000291-56.2021.8.08.0069.

Fundamentam os impetrantes, em resumo, sobre o excesso de prazo injustificado na prisão preventiva do paciente.

Diante de tais fundamentos,
requer-se
a revogação da custódia preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial dos ilustres impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, do Código Penal, no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06,
razão pela qual,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o preceito secundário dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do
s
crime
s
quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
, por se tratarem de crimes de estupro de vulnerável, praticados em face de
duas crianças
, em
continuidade delitiva
, além de
induzimento de tais menores ao uso indevido de droga
.

Por oportuno, saliento que, consoante entendimento do c. STJ, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

“
[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Além disso, a custódia também é necessária por
conveniência da instrução criminal
, tendo em vista que há notícias de que “os pais das vítimas afirmaram perante a autoridade policial que pediram para o acusado se afastar das vítimas, tendo ele ameaçado os pais dos menores”.

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva e de tumulto
ao processo
, caso o paciente seja solto.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO
se encontra devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a necessidade de resguardar-se a ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta delitiva,
bem como por conveniência da instrução criminal.

Prosseguindo, os impetrantes sustentam a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação de culpa, razão pela qual
passo a tecer considerações
.

Sobre o tema, nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida
comarca
e as particularidades da causa, que apura diversos de crimes de extrema gravidade, praticados em face de duas vítimas, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, em consulta ao andamento processual disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifico que a instrução criminal já se encontra encerrada,
tendo as partes já apresentado alegações finais,
encontrando-se o feito concluso para julgamento desde
30
/06/2022, razão pela qual se aplica, ao presente caso, o teor da súmula 52, do STJ, que prevê que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“
[...]
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 2.
No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da complexidade do feito
a que respondem três réus,
com representantes distintos, inclusive com nomeação e desistência de advogados dativos; da multiplicidade de delitos em apuração, com prisão oriunda da Operação Círculo de Fogo; da necessidade de expedição de diversos ofícios e de uma carta precatória; da realização de perícia no armamento bélico apreendido; além da suspensão do trâmite processual em decorrência da pandemia de covid-19. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.223; Proc. 2022/0022704-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

Assim, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5003533-14.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
PACIENTE:
CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO
COATOR:
JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B, DA LEI Nº. 8.069/90. ART. 33, §2º, DA LEI Nº 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. 3.
ORDEM DENEGADA.

1.
I
n casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, por se tratarem de crimes de estupro de vulnerável, cometidos em face de duas crianças, em continuidade delitiva, além do induzimento de tais menores ao uso indevido de droga. Além disso, na hipótese, a custódia também é necessária por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que há notícias de que “os pais das vítimas afirmaram perante a autoridade policial que pediram para o acusado se afastar das vítimas, tendo ele ameaçado os pais dos menores”. Logo, a prisão preventiva, no caso, deve ser mantida.

2. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar co
m o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, aplica-se ao caso o teor da súmula 52, do STJ, que prevê que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

3. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.